Tribunal: TJSP
Processo: 1008311-90.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Dívida oriunda do inadimplemento de contrato alcançada pela prescrição quinquenal, inserida em plataforma de renegociação de débitos (Serasa Limpa Nome) - Demanda julgada parcialmente procedente - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Insurgência da autora

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Dívida oriunda do inadimplemento de contrato alcançada pela prescrição quinquenal, inserida em plataforma de renegociação de débitos (Serasa Limpa Nome) - Demanda julgada parcialmente procedente - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Insurgência da autora sustentando ter sofrido dano moral - Da plataforma "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita e inexigível, lá chamada de "conta atrasada" - Aumento do score daquele que se propõe a pagar o débito inexigível viola o princípio da boa-fé, na medida em que o pagamento em questão é colocado como meio de se ter um bom nome na praça - Responsabilidade civil com base no abuso de direito (art. 187 do CC) - Cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita (Enunciado 11 do TJSP) - Ausente prova da existência de apontamentos anteriores - Não incidência da Súmula 385 do STJ - Devida indenização por danos morais - Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 - Precedentes da Câmara - Recurso do réu desprovido e parcialmente provido o da autora a fim de condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, já observada a atuação na fase recursal (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).